Tribunal: TJSP
Processo: 2299787-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO POR SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO.

AGRAVO PROVIDO.